Tribunal: STF
Processo: Ext 479
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
EMENTA:   - EXTRADIÇÃO. RETIRADA DO EXTRADITANDO DO TERRITÓRIO
NACIONAL, NO PRAZO DE SESSENTA DIAS A CONTAR DA CONCESSÃO DA
EXTRADIÇÃO.  NOVO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO APRESENTADO NO CURSO
DESSE PRAZO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SE RECEBE,
DECRETANDO-SE, PARA TANTO, À PRISÃO PREVENTIVA DOS EXTRADITANDOS,
QUE PERMANECERÃO NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRAM ATÉ FINAL
JULGAMENTO DO NOVO PEDIDO.